Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-37.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702641-37.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ARIVELTON CAMPOS NERI EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defensoria Pública opôs embargos de declaração contra Acórdão. Assim, à D. Procuradoria de Justiça para contrarrazões. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator